Tribunal: TJSP
Processo: 1047290-63.2022.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ISS - Prestação de serviços de advocacia – Pretendido recolhimento do tributo em valor fixo anual, conforme disposição prevista no art. 9o, § 3o do Decreto-Lei n° 406/68, que disciplina a cobrança do ISS sobre serviços prestados por sociedades uniprofissionais - Admissibilidade - Previsão de responsabilidade pessoal e subsidiária dos

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ISS - Prestação de serviços de advocacia – Pretendido recolhimento do tributo em valor fixo anual, conforme disposição prevista no art. 9o, § 3o do Decreto-Lei n° 406/68, que disciplina a cobrança do ISS sobre serviços prestados por sociedades uniprofissionais - Admissibilidade - Previsão de responsabilidade pessoal e subsidiária dos sócios - Caráter empresarial afastado – Tema 918 STF - Sentença mantida – Recursos improvidos.